Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-21.2021.8.11.0098
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000669-21.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON DA SILVA - CPF: 049.783.641-67 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA GUIMARAES - CPF: 061.232.741-80 (APELANTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO - CPF: 062.110.611-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 984.399.791-34 (ASSISTENTE), JOARES CRESCENTE DA SILVA - CPF: 865.820.621-15 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE DROGAS E
DESOBEDIÊNCIA

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO
TERCEIRO
APELANTE QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EFETIVO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA DE AUTORIDADE NO MOMENTO EM QUE ESTA ESTAVA REALIZANDO POLICIAMENTO OSTENSIVO DESTINADO
À PREVENÇÃO E À REPRESSÃO DE CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
POSTULADA A APLICAÇÃO EM FAVOR DO
S
APELANTE
S
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 –
IN
ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE
DOS TRÊS
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA ALIADA AO
MODUS OPERANDI
COMPLEXO E ARTICULADO NO TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA PROSCRITA –
3.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE
– ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA
–ART. 42 DA LEI N. 11.343/06– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR-TJMT –

4. REQUERIDA PELO SEGUNDO APELANTE
A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
5
.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Comprovado que o terceiro apelante deixou
de atender ordem legal emanada de
autoridade no momento em que esta estava realizando policiamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de crimes,
não há como se falar em aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo permanecer hígida a sua condenação pelo crime de desobediência.

2
.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados nesse dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação
dos apelantes à
atividades criminosas,
constatada em razão da apreensão de
expressiva quantidade de droga aliada ao
modus operandi
complexo e articulado no transporte da substância proscrita
,
não há como conceder
aos três tal
benefício.

3
. Embora
as pena s aplicada s aos apelantes seja m

inferior
a 8
(oito)
anos, o regime de
seu
cumprimento deve ser
mantido no
inicial fechado diante da aferição negativa
da
quantidade da droga apreendida (cerca de
47
k
g de maconh
a), nos termos do art. 33, §
3o, do Código Penal, e em atenção ao Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Re
unidas deste Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao segundo apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção
do
pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira
do condenado
.

5
. Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Cleiton
d
a Silva
,

Gabriel Silva Guimar
ã
es

e
Thiago
d
o Carmo
Ferriotto
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Porto Espiridião
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.

1000669-21.2021.8.11.0098
,
conden
ando-o
s

pela prática
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, e o terceiro também pelo delito de desobediência (art.
330 do Código Penal), aplicando a
Cleiton e Gabriel
a pena de 5
(
cinco
) anos de reclusão, no regime inicial
fechado
, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e a
Thiago
a
s

penas
de 5
(
cinco
) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, e 5
1
0 (quinhentos
e dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Ademais, no referido édito judicial
os três
foram absolvidos da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Cleiton, nas razões que se encontram no ID
118544768
, postula a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no seu grau máximo
; bem como o
abrandamento do regime prisional, sob o argumento de que utilizar a quantidade e natureza da droga para estabelecer o regime fechado configura
bis in idem
, pois tais circunstâncias foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado,
isso
sem contar que não
fora
m
valorada
s
para
fixação
da pena-base
, o que contraria a disposição prevista no § 3o do art. 33 do Código Penal.

Gabriel, nas razões que estão no ID
118544761
, requer a concessão da justiça gratuita, para que seja isentado
do pagamento
das custas e despesas processuais.

Thiago
, nas razões recursais
que se
veem

no ID
118544759
, postul
a
a sua

absolvição em relação a
o
crime
de desobediência
por ausência de dolo
;

a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
;
e
a
fixação de regime prisional diverso do fechado
.

O
Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças
no
s

ID
s

118544779
,

118544780
e
118544781
,
pugna pelo desprovimento
dos recursos defensivos
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no ID
121617965
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça

no ID
118544662
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 23h00min, na MT-265, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado THIAGO DO CARMO FERRIOTO, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos (fato 01).

Ainda, consta do inquérito policial que, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 23h00min, na MT-265, Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados GABRIEL SILVA GUIMARÃES, THIAGO DO CARMO FERRIOTO e CLEITON DA SILVA, com consciência, vontade e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito enquanto transportavam e traziam consigo 96 (noventa e seis) tabletes de maconha (Cannabis Sativa L), destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com peso total de 47.875Kg (quarenta e sete mil e oitocentos e setenta e cinco gramas), conforme Laudo de constatação no 400.2.04.2021.009058-01 e Laudo Pericial no 3.14.2021.78940-01 (fato 02).

Ademais, ressai do caderno investigativo que, durante período indeterminado, porém até dia 06 de agosto de 2021, os denunciados GABRIEL SILVA GUIMARÃES, THIAGO DO CARMO FERRIOTO e CLEITON DA SILVA, com consciência e vontade, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos
arts
. 33, caput e §1o, e 34, ambos da Lei no 11.343/06 (fato 03).

Segundo apurado, nas circunstâncias supracitadas policias militares do GEFRON realizavam patrulhamento na Rodovia MT-265, oportunidade em que visualizaram uma pessoa, posteriormente identificada como THIAGO DO CARMO FERRIOTO, saindo de uma região de mata, quando lhe deram ordem de parada. Contudo,

na ocasião o denunciado THIAGO
desobedeceu às
ordens de parada de agentes públicos e empreendeu fuga, sendo perseguido e abordado.

No mesmo contexto da abordagem, militares efetuaram buscas na região de mata de onde THIAGO acabara de sair e localizaram os denunciados GABRIEL e CLEITON em poder de 96 tabletes de maconha (Cannabis Sativa L), com peso total de 47.875Kg (quarenta e sete mil e oitocentos e setenta e cinco gramas), material este que todos os denunciados, em conluio prévio, estável, permanente, e de forma associada, transportavam e traziam consigo em 03 (três) sacos, conforme Laudo de constatação no 400.2.04.2021.009058-01 e Laudo Pericial no 3.14.2021.78940-01.

A materialidade exsurge do Auto de prisão em flagrante de delito (id. 64848714), Boletim de ocorrência no 2021.199114 (id. 64848715), Termo de depoimento de testemunhas (id. 64848717), Termo de exibição e apreensão (id. 64848721), Relatório policial (id. 64849909), bem como Laudo de constatação no 400.2.04.2021.009058-01 e Laudo Pericial no 3.14.2021.78940-01, que apresentaram resultado positivo para maconha (Cannabis Sativa L), planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol), que segundo a Portaria no 344/98-SVS/MS, está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, e na lista E de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GABRIEL SILVA GUIMARÃES, THIAGO DO CARMO FERRIOTO e CLEITON DA SILVA, já qualificados, como incursos nos art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 (fatos 02 e 03), aplicando-se as disposições da Lei no 8.072/90, e THIAGO DO CARMO FERRIOTO como incurso no art. 330 do Código Penal (fato 01), praticados na forma do art. 69, caput, do CP.
[...]

No tocante ao pleito absolutório relativo ao crime de desobediência,

formulado por Thiago,
verifica-se que a materialidade
e autoria delitivas ficaram
comprovada
s
pelo auto de prisão em flagrante (ID
118546603
)
e

pelo boletim de ocorrência (ID
118546604
)
;
como
também
pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No entanto,
apesar
de a defesa técnica aduzir que não existem provas suficientes para a condenação do apelante
, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte
do crime previsto no art. 330 do Código Penal
.

Isso porque, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os policiais militares
Marcos Ferreira
d
e Oliveira
e
Joarez
Crescente
d
a Silva

foram enfáticos ao afirmar que
Thiago
desobedeceu
à
ordem legal de parada

e empreendeu fuga sem êxito, já que conseguiram
prendê-lo
, conforme se infere dos seus depoimentos
judiciais
, reproduzidos na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...] Depoimento judicial da testemunha Marcos Ferreira de Oliveira, devidamente gravado as mídias audiovisuais (
refs
. 70839110 e ss.): Que, Lembro, lembro sim; Que, Nós estávamos em patrulhamento pela MT 265 na MT ela ali mais ou menos nas proximidades na comunidade Santa Rita acho que volta de umas nove, dez horas da noite não me recordo ao certo nós estávamos descendo do sentido Bolívia para o Brasil quando a gente viu nas proximidades de uma região porque ali tem bastante pasto tipo como se fosse uma ilha de mata,
aí a gente avistou dois elementos saindo da mata quando a gente viu aquilo a gente tentou fazer a abordagem mais um deles correu a gente conseguiu acompanhar fez a detenção deles deslocou conversando com eles
, eles falaram que
tavam
transportando um droga trazendo pra Bolívia né pro Brasil que pegaram essa droga numa comunidade próximo a comunidade de
Las
Petas e estariam descendo até Porto Esperidião e que eles já haviam andando aí aproximadamente a uns seis, sete dias dentro da mata não me recordo ao certo quantos dias e que eles já estavam sem alimentos aí eles
tavam
tentando buscar ajuda,
tava
saindo da mata pra tentar buscar ajuda e fazer contato com outra pessoa para que pudesse vir até o local e buscar essa droga com o veículo porque eles já não estavam tendo condições mais de se deslocar a pé, a gente conversou com eles aí até na abordagem eles não estavam armados foi bem atípico foi uma ocorrência é relativamente mais tranquila por conta do comportamento deles, só teve essa tentativa mais rapidamente foi cessado e lá no mato eles tinham feito um pequeno
acampamentozinho
pra parar porque eles se deslocavam durante o dia e acampavam durante a noite se não me engano e a gente foi lá nesse acampamento tinha um deles que estava deitado lá no local a gente fez abordagem dele no próprio acampamento que eles tinham montado ali nessa mata próximo da rodovia acho que uns dez metros bem próximo mesmo e de lá a gente encontrou três sacos contendo entorpecentes de substancia análoga a maconha acho que tinha se não me engano noventa, pouco mais de noventa pacotes de maconha, aproximadamente aí cinquenta quilos; Que, Sim,
sempre na hora da abordagem a gente fala parado polícia, GEFRON, Polícia Militar, só que eu acho que no susto ele tentou correr mais foi rapidamente a gente conseguiu fazer o deslocamento lá é porque assim é um lugar que
tava
sendo
gradiado
aí assim
(...) aí por conta de tá uma terra não muita condição de deslocamento muito rápido; Que, Não, na primeira não; Que, Foi, foi nesse local; Que, Eu acho que com eles só tinha alguns aparelhos celulares, não tinha armas nessa situação deles como falei é uma situação bem atípica normalmente eles trazem armas pra proteger a droga eles estavam bem tranquilos, não teve, não esboçou nenhum tipo de violência, assim era droga um pouco de mantimentos de comida arroz um pouco de óleo sal alguma coisa assim que eles vinham acampando, se não me engano uma mochila ou duas mochilas com cobertores roupas essas coisinhas que eles estavam trazendo pra se manter durante esse deslocamento; Que, Não, não negaram não confirmaram que era deles que tinham pego lá na Bolívia e estavam trazendo para o Brasil, que eles não conseguiram chegar até o local com a data que eles tinham marcado que eles iam sair da mata pra tentar pra alguém ir lá busca-los de carro; Que, Maconha; Que, Acredito que basicamente isso daí; Que, Não (...).

Depoimento judicial da testemunha
Joarez
Crescente da Silva, devidamente gravado as mídias audiovisuais (
refs
. 70839110 e ss.): Que,
Estava fazendo patrulhamento na MT (...) do pasto né foi quando chamou atenção
nois
demos ordem parada tentou fugir, fizemos o acompanhamento conseguimos deter ele né e se não me engano é o Tiago não
to
lembrado agora mas acho que é o Tiago o primeiro que nós detemos aí fizemos a busca pessoal não encontramos nada aí fizemos a vistoria em volta próximo da mata pra onde eles foram ele saiu correndo aí encontramos mais dois
, os dois cidadãos aí e os entorpecentes no saco mais três sacos acho que deu noventa e seis tablete, se não me engano de maconha; Que, Na hora lá eles falaram que tinham vindo da Bolívia né na região de
Las
Petas e iriam levar até Porto se não me engano Porto Esperidião; Que, A acho que já fazia dias não sei se era sete dias, nove dias mas já fazia um tempo já eles estavam bem cansados já; Que, Não, que eu me lembre não na hora não
to
lembrado de GPS não; Que, Geralmente já tinha rota traçada né deve ser costumeiro né segue costume já tem uma rota traçada assim, de ponta a ponta; Que, Não, não se eu não me engano eles falaram que eram de Lacerda acho que era Lacerda e não me engano; (...); Que, É geralmente o fazem mais é mais canga o que chamou a atenção foi que achamos já no saco já
tava
em sacos não
tava
as cangas formadas né o que chamou a atenção foi mais; Que, Não, não se não me engano é isso mesmo acho que se não me engano falou acho que era quatro mil reais que cada um ia ganhar pra transportar uma coisa assim; Que, Parece que era sete ou nove dias que já
tavam
né no caminho ou é sete dias que eles demorariam pra chegar em Porto que é longe é uma
distancia
longe; Que, Não, não; Que, Com eles de ilícito não foi encontrado nada; Que, Isso, isso; Que, Eu achei atípico só a questão dos fardo da forma que
tava
que geralmente costuma pegar mais quando é canga pessoal faz esse transporte de a pé mas com cangas ali já
tava
nos sacos três sacos; Que, Não, não só isso aí que foi mais de diferente. [...]

É ponto pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro lado, impende-se registrar que
Thiago

afirmou em juízo que ele e os demais corréus foram contratados para realizar o transporte da droga pela mata, mas acabaram se perdendo. Como estavam cansados e Cleiton já havia desmaiado duas vezes de fome,
aquele se
separou
d
os seus comparsas para procurar socorro, quanto se deparou com os policiais militares numa estrada e saiu correndo com medo de que eles atirassem contra a sua pessoa, mas acabou cercado e se rendeu.

Diante disso, não remanesce a menor dúvida de que
Thiago
praticou o crime de desobediência, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, no sentido de que configura crime de desobediência deixar de atender ordem legal emanada de autoridade no momento em que esta esteja fazendo policiamento ostensivo destinado à prevenção e à repressão de crimes, como ocorreu na espécie.
Também não prospera a alegação de ausência de dolo, uma vez que
esse
apelante somente se rendeu porque foi cercado pelos policiais militares, o que foi por ele confessado em juízo.

Consigne-se, ainda, nesse diapasão, que eventual invocação de autodefesa por parte do agente tampouco é suficiente para descaracterizar a conduta prevista no art. 330 do Código Penal, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
.

E
, no caso destes autos, indiscutivelmente, os policiais militares atuaram em um contexto de policiamento ostensivo, portanto, tinham legitimidade para determinar a ordem de parada
a Thiago
, razão pela qual sua conduta de desobedecer ao comando policial de parada é circunstância suficiente para caracterizar o dolo.

A propósito, sobre a matéria, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA. POLÍCIA MILITAR NA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NÃO CABIMENTO DA TESE DA AUTODEFESA. DOLO CARACTERIZADO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Pena
l
.

2.
A tese da autodefesa, invocada pelo agravante, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência a ordem legal
.

3. A substituição da reprimenda privativa de liberdade pela prestação pecuniária foi justificada na circunstância de, no caso concreto, não ser socialmente recomendável a substituição pela multa, haja vista o fato desta estar prevista no preceito secundário do tipo penal violado.

4. Agravo regimental não provido
.
(STJ,
AgRg
no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
30/09/2021).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL.
ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA E FUGA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS.
AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização da conduta na esfera criminal.

III -
No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes,
mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada
, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado
.

Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal.

IV -
Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos
. Embora por fatos diversos, aplica-se ao presente caso a mesma solução jurídica decidida pela Terceira Seção desta Corte Superior quando do julgamento do
REsp
n. 1.362.524/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a tese de que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa
".

V - Inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo uma vez que restou expressamente consignado no v. acórdão combatido que o paciente, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares. Rever o entendimento do
eg
. Tribunal de origem para afastar o dolo do paciente demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
.

VI - O pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão não foi apreciado pelo
eg
.

Tribunal de origem, ficando impedida esta Corte de proceder a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

No que diz respeito ao tema, esta Corte de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 306, CAPUT E § 1°, II, E 306 DA LEI N. 9.503/97 C/C ART. 70 DO CP E ART. 330 C/C ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS - DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – 2.
DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE – AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA – POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – PRECEDENTES DO STJ
– 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER DA PGJ.

1. Conquanto as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção. Precedentes do STJ (HC 380.695/MS, Agravo em
REsp
n. 904.733 – MG);

2.
É entendimento pacífico na Corte Cidadã o de que “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
”
.
(
AgRg
no
REsp
n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/8/2020).

(TJMT, N.U 0010050-80.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

1. Aquele que deixa de cumprir ordem de parada feita por autoridade de trânsito, seus agentes ou outros agentes públicos encarregados de fiscalizar as normas de trânsito está sujeito à sanção específica do art. 195 do CTB, sendo defeso, dado o caráter subsidiário da norma incriminadora, responsabilizá-lo na seara criminal (art. 330 do CP).

2.
Se o comando de parada, todavia, é feito por policiais militares que realizam patrulhamento ostensivo, destinado à prevenção e repressão de delitos (art. 144, § 5o, da CF), descabe falar-se em atipicidade da conduta, sendo de rigor a condenação nas sanções do crime de Desobediência (art. 330 do CP)
.

(TJMT, N.U 0002810-45.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 26/05/2021).
Destacamos

Dessa forma, não há como se falar em aplicação
do disposto no
art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal, devendo permanecer hígida a condenação
de Thiago

pelo crime de desobediência.

Com relação ao reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a despeito de o
s
apelante
s
argumentar
em
que não se dedica
m
à atividade criminosa, igualmente, não lhe
s
assiste razão
.

Não se desconhece que o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a atuação no transporte de entorpecente na condição de
mula do tráfico
, ainda que em grande quantidade, não demonstra, de modo automático, a adesão estável e permanente do acusado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva.

Contudo, no caso destes autos,
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida,
aliadas às demais
circunstâncias do crime,
como
o concurso de agentes e a complexidade da operação arquitetada para o transporte de drogas, são fundamentos idôneos a evidenciar a dedicação

dos apelantes
à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação dessa benesse.

Deveras,
os apelantes

valeram-se de um
modus operandi
muito articulado,
eis que
seguiram, durante vários dias, a rota do tráfico por meio da

mata, com aparato para montagem de acampamento
e o
envolvimento de pelo menos cinco pessoas
, além de
transportarem
expressiva quantidade de droga (mais de 47 kg de maconha).

A
liás, a
cerca do tema, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado
.

3. Para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela “dedicação dos Agravantes às atividades criminosas”, fato inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

4. Agravo regimental desprovido.

(STF, RHC 198294
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
195 DIVULG
29-09-
2021 PUBLIC
30-09-2021).
Destacamos

Sendo a
ssim
, o juízo de primeira instância, ao concatenar os fatos e justificar o afastamento do privilégio do tráfico de drogas em relação ao
s
apelante
s
, levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível.

Além do mais, não se pode olvidar que para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o agente deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Entretanto,
no caso em debate, verifica-se que o
s
apelante
s
não atende
m
todos esses requisitos, especialmente, no que concerne a não dedicação à atividade criminosa, não se podendo perder vista, também, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Destarte, levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado
,
basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa, uma vez que esse requisito tem natureza residual, motivo pelo qual, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo
s
apelante
s
.

N
o que se refere ao
s
pedido
s

de Cleiton e Thiago visando o abrandamento do regime prisional
,
tem-se que não lhes assiste razão
, devendo ser
mantido
o regime inicial para fechado
estabelecido para os dois
, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado
por
ambos
, consubstanciado
na complexa operação no transporte
de expressiva quantidade estupefaciente – aproximadamente
47
k
g de maconha – (art. 33, § 3o do Código Penal), tal como se infere do Enunciado Orientativo n. 47 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
.

Aliado a isso, observa-se que as circunstâncias da investigação evidenciam uma dedicação à traficância como meio de vida e fonte de lucratividade ilícita, de modo a traduzir maior censurabilidade da conduta
de Cleiton e Thiago
.

Logo, embora a pena tenha sido estabelecida
abaixo de
8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o
seu
cumprimento, diante da quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 33, §

3o, do Código Penal.

Aliás, este entendimento
está
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos precedentes abaixo
resumidos
:

[...] 8.
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
reclusiva
, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga apreendida (cerca de 6Kg de maconha)
, nos termos do art. 33, §2o e 3o, III, "a", do CP.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.781/SP, relator Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
,
DJe
de 16/5/2022.)
Destacamos.

[...] 4
.
Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade das drogas apreendidas justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

5. Não houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre o disposto no art. 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação originária do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 733.726/SP, relatora Laurita Vaz,
Sexta Turma
,
DJe
de 6/5/2022.)
Destacamos.

Por seu turno, acerca da matéria,
esta Corte
de Justiça, assim se manifestou
:

[...]
A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda
.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

(N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022
)
Destacamos

[...] Consoante precedentes do STJ, a valoração negativa da circunstância referente
à quantidade e à natureza dos entorpecentes apreendidos realizada, seja na primeira ou terceira fase da dosimetria, na linha de orientação emanada do Supremo Tribunal Federal,
autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso
.

(N.U 0008100-23.2017.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 22/05/2019)
Destacamos.

[...]
O quantum de pena não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, § 3o, do referido diploma legal
. Nesse contexto a fundamentação adotada no decisum – art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, assim como as circunstâncias concretas do caso, justifica a imposição do regime mais gravoso.

(N.U 0016302-52.2018.8.11.0015, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 20/12/2019)
Destacamos.

Ademais,
ao contrário do que sustentam os apelantes,
não configura
bis in idem
a utilização da circunstância judicial desfavorável
consubstanciada na
enorme quantidade
da
droga apreendida tanto para excluir o redutor quanto para justificar a fixação de regime mais grave
, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça
assim
ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 53, 600KG (CINQUENTA E TRÊS QUILOS E SEISCENTOS GRAMAS) DE MACONHA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS RÍGIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RELATIVA À ENORME QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM QUANDO UTILIZADA SIMULTANEAMENTE PARA NEGAR O REDUTOR. 1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que a existência de circunstância judicial negativa justifica a fixação de regime mais rígido do que o demandado pelo montante da pena fixada. 2.
E a utilização simultânea da circunstância judicial desfavorável consistente na enorme quantidade de droga apreendida tanto para excluir o redutor quanto para justificar a fixação de regime mais grave não configura bis in idem.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1770270 MS 2018/0259809-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2019)

Destacamos

Destarte,
resta claro que a
utilização
,

o sopesamento da quantidade
e
da
natureza da
droga na
pena-base ou na modulação do tráfico privilegiado não se equipara ao emprego dessas mesmas circunstâncias na eleição do regime prisional, pois as primeiras dizem respeito ao cálculo da pena e o último na forma de seu cumprimento.

Consigne-se,
ainda nessa senda,
que embora o sentenciante não tenha considerado
a natureza e quantidade da droga apreendida na primeira fase, assim o fez apenas para evitar
bis in idem
, pois utilizou essas
mesmas
circunstâncias para obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
A despeito disso
,
o § 3o do art. 33 do Código Penal não condiciona
a

fixação
de regime prisional mais grave à negativação de uma ou mais circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, apenas preconiza que a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos
mesmos critérios.

No que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita
a Gabriel
visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, do mesmo modo, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].

Destacamos

Por conseguinte,
não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do
apelante
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a s
ituação econômico-financeira do
condenado
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ambos
poderão ou não, ser beneficiado
com a isenção condicional.

Com efeito,
no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao s recurso s manejado s por Cleiton d
a Silva
,

Gabriel Silva Guimar
ã
es

e
Thiago
d
o Carmo
Ferriotto
, mantendo inaltera
do o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022